Tribunal: TJMT
Processo: 1034105-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034105-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), J. A. ANTUNES - CNPJ: 11.978.105/0001-36 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MORA COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL (TEMA 1132/STJ). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento, sob alegação de existência de premissas equivocadas e pedido de atribuição de efeitos infringentes, defendendo (i) ausência de comprovação da mora pela devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”; (
ii
) inaplicabilidade do Tema 1132/STJ ao caso; (
iii
) incidência da teoria do adimplemento substancial; e (
iv
) ocorrência de pagamento integral do débito após a interposição do
agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC);

(
ii
) estabelecer se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente” afasta a incidência do
Tema 1132 do STJ
;

(
iii
) determinar se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969;

(
iv
) verificar se o pagamento integral realizado após a interposição do agravo configura fato superveniente a ser integrado ao acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verifica,
pois
a embargante apenas pretende rediscutir fundamentos já examinados.

O acórdão embargado aplica corretamente o
Tema 1132/STJ
, segundo o qual a comprovação da mora se satisfaz com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, abrangendo a hipótese de anotação “ausente”.

A alegação de distinção jurisprudencial não procede, porque os precedentes invocados pela embargante são anteriores à tese repetitiva ou se referem a situações distintas, não havendo premissa equivocada no acórdão.

A teoria do adimplemento substancial não se a
plica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme precedentes do STJ, incluindo o
REsp
1.622.555/MG
, o
AgInt
no
REsp
1.829.405/DF
e o representativo de controvérsia
REsp
1.418.593/MS
.

O pagamento integral alegado constitui fato superveniente não analisado no acórdão embargado e deve ser apreciado pelo juízo de origem, inexistindo omissão sobre tema não submetido anteriormente.

A pretensão da embargante configura inconformismo com o mérito da
decisão, sendo inviável sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência citada reafirma que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver fundamento suficiente para decidir (
REsp
684.311/RS
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente” não afasta a incidência do Tema 1132/STJ, sendo suficiente o envio ao endereço contratual para comprovação da mora.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.

Fatos supervenientes não analisados no acórdão embargado não configuram omissão a ser suprida por embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (
REsp
1.951.888/RS); STJ,
REsp
1.622.555/MG; STJ,
AgInt
no
REsp
1.829.405/DF; STJ,
REsp
1.418.593/MS; STJ,
REsp
684.311/RS; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED 1034105-32.2025.8.11.0000
.

J. A. ANTUNES ME X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.A. ANTUNES ME em face do acórdão que negou provimento ao
seu
Agravo de Instrumento interposto.

A embargante alega que o acórdão contém premissas equivocadas que merecem ser corrigidas, com atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, retornando com a informação "ausente", o que, segundo jurisprudência recente do STJ, não seria suficiente para comprovar a mora
.

Aduz que
o Tema 1132 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, pois a notificação sequer foi entregue no endereço do devedor
.

Defende a aplicabilidade d
a teoria do adimplemento substancial, uma vez que já houve o pagamento de 97,78% do contrato, restando apenas uma parcela para quitação integral.

Aduz ainda que, após a interposição do agravo de instrumento, realizou o pagamento integral do débito, pugnando pela suspensão da liminar e devolução do bem apreendido.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado adotou o entendimento de que a comprovação da mora estaria caracterizada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios, com base no Tema 1132 do STJ.

Tal entendimento está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.951.888/RS, representativo da controvérsia (Tema 1132): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Embora a embargante alegue que a jurisprudência mais recente do STJ tenha feito distinção quanto à aplicabilidade do Tema 1132, os precedentes citados são anteriores à fixação da tese repetitiva, ocorrida em 09/08/2023, com publicação em 20/10/2023, ou tratam de situações fáticas distintas, como casos em que a notificação sequer foi enviada ao endereço do devedor.

No caso em análise, conforme consignado no acórdão embargado, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, retornando com a anotação "ausente", situação expressamente abrangida pela tese firmada no Tema 1132, que dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação.

Portanto, não há premissa equivocada a ser corrigida no acórdão embargado quanto a este ponto.

Quanto à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, o acórdão embargado adotou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, com base em precedentes do STJ, notadamente o
REsp
1.622.555/MG e o
AgInt
no
REsp
1.829.405/DF.

Este entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em sua Segunda Seção, firmou posicionamento no sentido da inaplicabilidade da referida teoria aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, o STJ, no julgamento do
REsp
1.418.593/MS, representativo de controvérsia, estabeleceu que, para purgar a mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

Neste ponto, portanto, não há premissa equivocada a ser corrigida no acórdão embargado.

A embargante alega que, após a interposição do agravo de instrumento, realizou o pagamento integral do débito, conforme comprovante anexado aos autos.

Esta circunstância, por ser fato superveniente, não foi objeto de análise no acórdão embargado, não havendo, portanto, omissão a ser suprida neste ponto. Ademais, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, a quem compete avaliar a eficácia do pagamento realizado para fins de purgação da mora e eventual revogação da liminar.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se
limita
à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram
devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar
a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026